Tribunal: TJDFT
Processo: 0724969-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAUDE. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO CABIMENTO. INTERRUPÇÃO. EXECUÇÃO COLETIVA. DECISÃO MANTIDA.

1. Consoante se extrai do caso posto em análise, a sentença coletiva, que albergou o pedido autoral (SINDSAUDE), transitou em julgado em 13/04/1998, mas o cumprimento de sentença coletivo, de fato, somente foi ajuizado em 2010, em decorrência da demora – de mais de 4 (quatro) anos – entre a entrega da lista dos substituídos e a apresentação das fichas financeiras pelo ente federado. Em seguida, o debate relacionado à prescrição foi objeto de agravo de instrumento interposto nos autos dos Embargos à Execução de n. 0063796-44.2010.8.07.0001, tendo sido alcançado, pela 2a Turma Cível desta Corte, provimento jurisdicional contrário à pretensão do Distrito Federal. Alfim, foi interposto recurso especial, que encontra-se pendente de julgamento na Corte extraordinária.

2. Como o recurso especial interposto em face do Ac. 502204, proferido pela 2a Turma Cível do TJDFT, ainda não foi apreciado pela Corte extraordinária, remanesce entendimento alcançado por este TJDFT no sentido de que o débito em apreço não foi atingido pelos efeitos prescricionais consignados no recurso, com relação à sentença coletiva. Não tendo o recurso especial efeito suspensivo, falece razão ao sobrestamento do feito embrionário sob alegação de prejudicialidade externa, sob pena de se arrefecer os signos caracterizadores do cumprimento individual de sentença em apreço.

3. Nada obstante, tendo em conta que a propositura da execução pelo SINDSAUDE tem o condão de interromper o prazo quinquenal para a propositura da ação executiva individual, o qual recomeça pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva (art. 9o do Decreto n. 20.910/32), qual seja, o trânsito em julgado da ação coletiva (pendente de julgamento), também não há falar em prescrição acerca da pretensão individual. Precedentes desta Corte e da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.